Tribunal: TJES
Processo: 5013161-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013161-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e outros (2)
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso
discordar do eminente relator e voto pela manutenção
in totum
da sentença guerreada eis que compulsei detidamente os autos e verifiquei a evidente falha da prestação de serviços da requerida eis que não promoveu a antecipação do trecho vitória X belo horizonte, que estava incluído na passagem originariamente comprada, consoante evidenciado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o caso é peculiar, não se resumindo apenas À comprovação ou não da documentação necessária para viagem. Come feito, pela condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013161-86.2021.8.08.0024

RECORRENTES: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A, SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e JOÃO JOSMAR VALIATI

RECORRIDOS: SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e JOÃO JOSMAR VALIATI e TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ADIANTAMENTO DO VOO INFORMADO CORRETAMENTE AOS CONSUMIDORES NO PRAZO ADEQUADO. NEGATIVA DO EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENTRADA NO PAÍS DE DESTINO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO DOMESTICO DEVIDAMENTE COMUNICADA AOS AUTORES DE FORMA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A, SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e JOÃO JOSMAR VALIATI
interpuseram Recursos Inominados em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juiz de Direito
PAULO ABIGUENEM ABIB
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por JOÃO JOSMAR VALIATI e SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI, em desfavor de TAP AIR PORTUGAL, a qual julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para: condenar TAP AIR PORTUGAL ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e R$ 1.638,68 a título de danos materiais, e julgar improcedente o pleito de pagamento a título de danos
materiais nos valores
de R$ 5.793,56, R$ 580,00, R$ 400,70 e R$ 74,82.

O primeiro Recurso Inominado foi interposto por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A (ID nº 2100021), que aduziu, em síntese: (I) que não houve falha na prestação do serviço; (II) que não houve danos morais no presente caso, ou, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2100034.

O segundo Recurso Inominado foi interposto por SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e JOÃO JOSMAR VALIATI (ID nº 2100029), que aduziram, em síntese: que não havia óbice para os autores entrarem em Portugal, sendo impedidos indevidamente pela requerida, devendo a companhia aérea deve ser condenada a indenizá-los a título de danos materiais no valor de $ 6.849,08; e, que a indenização a título de danos morais deve ser majorada, em razão do motivo da viagem frustrada ser para socorrer a neta que apresentava quadro de depressão em Portugal.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 21388858.

É o relatório.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos.

Rememorando sucintamente os fatos, SYLVIA SCHEIDEGGER VALIATI e JOÃO JOSMAR VALIATI ajuizaram a presente demanda requerendo indenização por danos materiais e morais. Alegam que adquiriram passagens aéreas internacionais com a TAP AIR PORTUGAL, de Vitória para Porto – Portugal, com conexão em Belo Horizonte e Lisboa, em voo na data de 03/07/2021, pelo valor de R$ 5.793,56.

Afirmam que foram comunicados em 29/06/2021 que o voo seria antecipado para a data de 01º/07/2021. Aduzem que, ao efetuarem o
check in
, constataram que apenas o trecho de Belo Horizonte para Porto foi alterado, sem antecipação do voo de Vitória para Belo Horizonte.

Deste modo, adquiriram bilhete de Vitória para a capital mineira, no valor de R$ 1.638,68. Ao chegarem a Belo Horizonte, não conseguiram embarcar para Portugal, sob a justificativa de que o visto do genro dos autores (que reside em Portugal) autorizaria apenas a visita de familiares, e não de quaisquer visitantes, como os autores.

Aduzem que tal negativa foi indevida, e que, para voltar para Vitória, tiveram que adquirir passagem de ônibus no valor de R$ 400,70.

Pugnaram, ao final, pela condenação da companhia aérea a restituição do valor da passagem internacional (R$ 5.793,56), do bilhete de Vitória para Belo Horizonte (R$ 1.638,68), do valor gasto com teste de COVID-19 (R$ 580,00), da passagem rodoviária (R$ 400,70), e dos valores gastos com táxi (R$ 74,82), totalizando indenização de R$ 8.487,76 a título de danos materiais, além de indenização por danos morais.

Conforme narrado, a sentença entendeu por condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00, e ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.638,68, referente a passagem do trecho de Vitória a Belo Horizonte.

Pois bem. Analisando detidamente os elementos dos autos, entendo que o presente caso é de reforma da sentença recorrida, haja vista que não houve qualquer falha na prestação de serviço no caso concreto.

Conforme narrado, os passageiros não conseguiram embarcar sob a justificativa de que não se enquadravam nas hipóteses de visitantes do seu genro (morador de Portugal). Isto porque, por conta do tipo de visto dele, apenas familiares poderiam visitá-lo, e não qualquer pessoa. Assim sendo, houve um problema na documentação dos passageiros, que não estava apta a autorizar seu embarque para o país.

Deste modo, o insucesso no embarque ocorreu por questões exclusivas dos passageiros, não sendo possível responsabilizar a TAP por tal impedimento. Inclusive, a documentação que comprova a residência de seu genro em Portugal é apenas datada de 14.07.2022 (ID 2099997), demonstrando que na data da viagem não havia provas de que os autores possuíam parente com residência legalizada em Portugal, diferentemente do alegado na inicial.

Quanto a comunicação da antecipação do voo, entendo que esta ocorreu dentro do prazo adequado. Isto porque, de acordo com a Resolução nº 556/2020, que flexibilizou em caráter excepcional e temporário a aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, o prazo para comunicação de atraso de voo passou a ser de 24 horas, e não mais de 72 horas. Vejamos:

Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Assim, conforme narrado, a data original do voo era 03/07/2021, tendo sido a antecipação comunicada em 29/06/2021, ou seja, em prazo superior a 24 horas, não havendo qualquer ato ilícito cometido pela companhia aérea no caso concreto.

Inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais pleiteados pela parte autora, restando prejudicada a análise de seu recurso.

Pelos motivos expostos, a sentença deve ser reformada para negar provimento aos pleitos autorais, inclusive a indenização por danos morais e por danos materiais referentes ao trecho de Vitória para Belo Horizonte.

Em face do exposto:
CONHEÇO
DE AMBOS OS
RECURSO
S, NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores e
DANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Condeno os autores em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória neste momento processual. Sem condenação da requerida em custas ou honorários, ante ao sucesso de seu recurso interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.